Tribunal: TJBA
Processo: 0705363-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0705363-74.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUIS CAIO RODRIGUES DA SILVA e outros (3) Advogado(s): LUCAS DE OLIVEIRA SALES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. I - APELOS DE ALEX SILVA BISPO E LUIS CAIO RODRIGUES DA SILVA – CONDENADOS PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES). FURTO MAJORADO (REPOUSO NOTURNO) E QUALIFICADO (CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO OBSTÁCULO) EM CONTINUIDADE DELITIVA E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 1.1 - PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. 1.2 - ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE ROUBO E FURTO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE DOS RÉUS NA POSSE DA RES FURTIVA. 1.3 - REFORMA DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA BASE. ACOLHIMENTO PARCIAL. PROCEDIDA A REDUÇÃO DA BASILAR ATINENTE AO DELITO DE FURTO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PENAS DEFINITIVAS REDUZIDAS. II - APELOS DE DIEGO SILVA DOS SANTOS E HEBERT SOUZA COSTA - CONDENADOS PELO CRIME DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO OBSTÁCULO EM CONTINUIDADE DELITIVA. 2.1 - PRELIMINAR DE NULIDADE - POR INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO JUÍZO DA COMARCA DE SALVADOR. REJEIÇÃO. 2.2 – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO - FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. RELATOS POLICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL UNÍSSONA E CONVERGENTE. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. VALIDADE. PRECEDENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE DOS RÉUS NA POSSE DA RES FURTIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 2.3 - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO E QUALIFICADORA – DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE COM FURTO QUALIFICADO. PRECEDENTES DO STJ. 2.4 – DOSIMETRIA – PENA BASE NO MÍNIMO. ACOLHIMENTO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA E AFASTADO O DESVALOR ATRIBUÍDO A CONDUTA SOCIAL QUANTO AO RÉU DIEGO. OBEDIÊNCIA À SÚMULA 444 DO STJ. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - MEDIDA QUE SE IMPÕE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. III - RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. 1.Consta dos autos que no dia 07/06/2021, no bairro do Itaigara, nesta Capital, os réus Luis Caio e Alex Bispo subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo GM/Onix, placa policial QOE3B34, de cor cinza, de propriedade da vítima D.A.S.. Após isso, no dia 08/06/2021, por volta das 03h00min, Luis Caio e Alex Bispo, em concurso com Herbert Costa e Diego Santos, dirigiram-se até a loja MISTER CEL, situada na cidade de Umbaúba/SE e, após arrombarem a porta de acesso, subtraíram diversos bens, de propriedade da vítima V.H.S.C., dentre os quais, 01 (um) notebook, peças e acessórios de aparelhos celulares. Em seguida, foram à loja G Barbosa (Eletroshow), localizada ao lado da Mister Cel, e, após novo arrombamento, subtraíram uma série de produtos. Durante a ação, o alarme foi acionado, possibilitando ao coordenador de controle operacional, visualizar o que estava ocorrendo, por meio das imagens das câmeras de segurança, acionando a polícia. Ato contínuo, os acusados fugiram em posse dos bens subtraídos e, somente após a PRF ter sido informada a respeito das características do veículo no qual se encontravam, os réus foram interceptados e presos em flagrante, no dia 08/06/2021, por volta das 06h40min, na BR-324, à altura pedágio de Simões Filho/BA. Na ocasião, estavam a bordo do veículo GM/Onix, que, embora ostentasse a placa policial adulterada. 2. Finda a instrução, foram condenados, Luis Caio Rodrigues da Silva, Alex Silva Bispo, pelos crime de roubo majorado, furto qualificado em continuidade delitiva e adulteração de sinal de veículo automotor, à pena de 18 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão e 138 dias-multa, no menor valor unitário; sendo que Herbert Souza Costa e Diego Silva dos Santos, foram condenados pelo crime de furto qualificado em continuidade delitiva, respectivamente às penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, regime inicial semiaberto, além de 64 dias-multa, no menor valor unitário; e 06 anos, 06 meses e 05 dias de reclusão, regime inicial semiaberto, além de 82 dias-multa, no menor valor unitário. 3. Preliminar de nulidade - Inobservância de formalidades legais para o reconhecimento pessoal dos Acusados Luis Caio e Alex. A tese defensiva não merece prosperar, pois, além de os acusados serem reconhecidos na Delegacia de Polícia pela vítima, com a devida observância dos preceitos insculpidos no art. 226 do Código de Processo Penal, ratificou o reconhecimento em juízo. Além disso, o reconhecimento não foi o único espeque da condenação, tendo sido os apelantes presos em flagrante na BR 324 km, na posse do referido automóvel roubado, em cujo interior foram apreendidos diversos produtos do furto praticado contra dois estabelecimentos comerciais citados na denúncia, ou seja a condenação está devidamente justificada, uma vez que as demais provas produzidas ao longo da instrução criminal foram uníssonas em demonstrar a participação dos Apelantes no delito de roubo, como será demonstrado na análise do mérito recursal. 4. Preliminar de Nulidade deduzida pela Defesa de Herbert e Diego - Conforme se nota, a alegação de incompetência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital se funda em premissa equivocada, pois se é inequívoca a competência daquele juízo para adentrar o mérito e decidir acerca da configuração ou não do delito previsto no art. 311 do CP, inevitavelmente mantêm-se a conexão e, por conseguinte, persiste a prorrogação da competência do juízo para proferir o julgamento com relação aos delitos ocorridos no Estado de Sergipe. Até porque com relação ao delito de furto a competência é meramente territorial, tendo havido prorrogação da competência do juízo de origem diante da inércia da defesa em ofertamento de eventual exceção de incompetência em tempo oportuno, ônus que lhe competia. Preliminares rejeitadas. 5. Elementos dos autos que, sopesados, autorizam concluir pela existência de materialidade e autoria delitivas. Manutenção da condenação que se faz impositiva, na hipótese. A materialidade e autoria delitivas foi atestada a partir do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Exibição e Apreensão, Auto de restituição, Auto de reconhecimento, pela gravação das câmeras de segurança da loja G Barbosa (disponíveis na plataforma Pje mídias) e declarações das vítimas e testemunhas colhidas em ambas as fases da ausculta, as quais, com segurança, apontam a participação dos Apelantes Alex e Luis no crime de roubo majorado perpetrado contra a vítima, D.A.S., a adulteração de sinal de veículo automotor, bem como a participação de todos os Apelantes nos delitos de furtos qualificados praticados nas lojas situadas na cidade de Umbaúba-Se. Fora isso, os Apelantes Luis Caio, Diego e Herbert admitiram, na fase inquisitorial, a prática dos furtos, tendo o primeiro declarado que usaram alicate para arrombar os portões das lojas e que pretendiam dividir os itens furtados entre os participantes da empreitada criminosa. 6. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume particular importância, mormente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos. 7. De outro lado, as declarações dos agentes policiais podem servir de referência ao Juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório. Precedentes do STJ. 8. Não há que se falar em desclassificação da conduta, de furto para receptação, quando comprovado que os réus concorreram para a subtração da "res" em si, não apenas a recebendo de terceiros, após já efetivada a subtração. 9. A despeito da ausência de laudo pericial, o rompimento de obstáculo para ingresso dos agentes nos comércios furtados, restou comprovado pelas imagens colhidas do sistema de vigilância da loja GBarbosa, aliadas aos depoimentos do funcionário preposto do estabelecimento e do proprietário da loja Mister Cel, os quais comprovam que os Apelantes arrombaram os portões para ter acesso ao interior das lojas. 10. Logo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a falta de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando "realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação” (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, quinta turma, DJe 25/6/2018) (AgRg no REsp n 1.823.838/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 05/03/2020). 11. A alegada incompatibilidade da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno com o furto qualificado, não merece prosperar, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "a causa de aumento prevista no § 1° do artigo 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto." Precedentes. 12. Dosimetria - Crime de Furto qualificado - Necessária a correção de erro material na sentença, quanto a basilar fixada para Herbert Souza Costa, bem como operado o afastamento da negativação da modular “conduta social”, atribuída ao réu Diego Silva dos Santos, em atenção ao enunciado da Súmula 444 do STJ. Penas-base fixadas em 02 (dois) anos. Mantidas as demais ponderações sentenciais. Penas definitivas arbitradas em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão unitária mínima vigente à época dos fatos. Com a modificação da pena privativa de liberdade em patamar inferior a 04 anos, impõe-se a substituição da pena por restritivas de direito, na forma do artigo 44, do Código Penal, a serem estabelecidas pelo Juízo de execução penal. 13. Das penas fixadas aos Apelantes Alex Silva Bispo e Luis Caio Rodrigues da Silva – Crime de Furto – redução das basilares. Acolhimento. Necessária a correção de erro material na sentença, quanto a basilar fixada, devendo ser reduzida em 02 (dois) anos. Mantidas as demais ponderações sentenciais, pena definitiva fixada para os Recorrentes Alex e Luis Caio, no patamar de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa à razão unitária mínima vigente à época dos fatos. Mantidas as penas arbitradas na sentença para os delitos de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Penas cumuladas, em face do concurso material, alcançando o patamar definitivo de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 46 (quarenta e seis) dias-multa à razão unitária mínima vigente ao tempo do fato. 14. Parecer ministerial pelo provimento parcial dos Apelos. 15. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito providos parcialmente, para reduzir as penas-base, do crime de furto qualificado, para o mínimo legal. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0705363-74.2021.8.05.0001 da Comarca de Salvador - BA, na qual figuram como Apelantes Luis Caio Rodrigues da Silva, Alex Silva Bispo, Herbert Souza Costa e Diego Silva dos Santos e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer, REJEITAR AS PRELIMINARES e, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS, pelas razões alinhadas no voto do Relator.